Tribunal: TJDFT
Processo: 0722209-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112, INCISO I DO CÓDIGO PENAL. LITERALIDADE. PRECEDENTES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA - ARE 848107 RG/DF. TEMA 788/STF. PENDENTE DE JULGAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. MULTA. SANÇÃO PENAL PATRIMONIAL. NÃO ADIMPLEMENTO. DÍVIDA DE VALOR. INVIABILIDADE DE DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE ENQUANTO PENDENTE A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O marco temporal de início da contagem da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para a acusação, à luz do artigo 112, inciso I do Código Penal – CP.
2. Considerando o dispositivo citado acima sobre o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória irrecorrível, verifica-se que o tema é de relevante pertinência, tanto que foi submetido à repercussão geral na Suprema Corte (STF), estando pendente de julgamento o ARE 848107 RG/DF (Tema 788 do STF).
3. Nesse passo, enquanto o STF não julga a questão, imperioso reconhecer que o Superior Tribunal de Justiça – STJ tem adotado a literalidade do artigo em debate, de modo que o termo inicial da prescrição da pretensão executória deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação e não do definitivo (para ambas as partes).Precedentes.
4. O art. 117 do Código Penal elenca as causas interruptivas da prescrição, destacando-se no inciso IV que o curso da prescrição será interrompido quando da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorrível.
5. O Supremo Tribunal Federal- STF, a respeito da causa interruptiva da prescrição referente à publicação de acórdão, recentemente elucidou a matéria ao afirmar que tanto o acórdão confirmatório da sentença condenatória quanto o acórdão que reforma a sentença absolutória ensejam a interrupção da prescrição.
6. No caso, o prazo prescricional da pretensão executória de 03 (três) anos iniciou-se com o trânsito em julgado da sentença para a acusação em 15/12/2017, sendo reiniciado, em razão da causa interruptiva decorrente da publicação do acórdão condenatório, ocorrido em 11/08/2018. Assim, em decorrência do sentenciado ter dado início ao cumprimento da pena em 26/05/2021, não há que se falar em configuração da consumação da pretensão consumativa da execução.
7. A pena de multa é uma espécie de sanção penal patrimonial, consistente na obrigação imposta ao sentenciado de pagar ao fundo penitenciário determinado valor em dinheiro, sendo que interposta cumulativamente com a pena privativa de liberdade prescreverá no mesmo prazo desta, obedecendo às mesmas circunstâncias que foram determinadas à pena principal.
8. O art. 51 do Código Penal dado pela Lei n.o 7.209/84 preconizava que quando o sentenciado não pagasse a pena de multa ou frustrasse a sua execução, seria esta convertida em pena privativa de liberdade. Entretanto, com a vigência da Lei n.o 9.268/96 não mais se admitiu a conversão, configurando o não pagamento da multa como dívida de valor, aplicando-se a legislação específica da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
9. Na ADI n.o 3.150/DF, o Supremo Tribunal Federal declarou que à luz do art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, a multa, ao lado da pena privativa de liberdade, é uma espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não perdendo ela a sua natureza de sanção penal.
10. Adequando o seu entendimento ao efeito vinculante da ADI, recentemente o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1850903/SP exarou o posicionamento de que não se pode mais declarar a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena privativa de liberdade enquanto pendente o pagamento da multa criminal.
11. Assim, verificado no caso, que apesar do cumprimento da pena privativa de liberdade, a pena de multa resta pendente e que não se encontra prescrita, inviável a declaração da prescrição da pretensão executória, conforme jurisprudência recente.
12. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.